Tribunal: STF
Processo: ARE 1580377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LICITUDE DA BUSCA PESSOAL JÁ APRECIADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.